Tribunal: TJBA
Processo: 0512230-97.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0512230-97.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: FRANCISCO PINTO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: CITAÇÃO EDITALÍCIA EFETIVADA COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DELINEADO NO CPP – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - PRESCRIÇÃO VIRTUAL -- TESE SEM ACEITAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA E SEM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO – COMPROVAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL RESTOU SUSPENSO DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA REVELIA DO RÉU – INTELIGÊNCIA DO COMANDO PREVISTO NO ART. 366 DO CPP - PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO. Caso em exame I – O réu foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §1º e §10º, do Código Penal, pois teria jogado água fervente sobre o seu irmão enquanto este estava dormindo. O acusado foi citado por edital pois não foi encontrado para fins de intimação judicial. Questão discutida II – O I. Julgador de origem anulou a citação editalícia por inobservância do procedimento delineado no CPP e, por consequência, desconsiderou a suspensão do prazo prescricional, reconhecendo a extinção da punibilidade do Recorrido com base na tese de prescrição em perspectiva. Razões de decidir III- A irresignação ministerial merece prosperar, uma vez que tanto o Parquet quanto o MM. Juízo a quo tentaram por formas diversas localizar o paradeiro do réu e, para tanto, utilizaram-se dos sistemas de comunicação disponíveis à Justiça tais como Sistema CSI do MPBA, que abrange os dados da Receita Federal, Coelba, Embasa dentre outros órgãos/entidades públicas e privadas bem como de pesquisas junto aos sistemas de buscas do SCC, SIAPEN e SIEL. Logo, não houve desídia dos Poderes Públicos, de modo que a citação editalícia foi determinada a partir do momento em que foram esgotadas as possibilidades de localização do acusado, razão pela qual não se vislumbra a nulidade apontada na sentença. Além disso, a ideia de prescrição virtual não foi encampada pelo ordenamento pátrio e tampouco goza de prestígio na jurisprudência dos tribunais superiores, conforme entendimento explanado na súmula nº 438 do STJ e em precedentes exarados pelo STF. Acerca do tema, é importante observar que o raciocínio exposto nos acórdãos citados no bojo do presente feito não decorre de precedentes comuns exarados pelas Cortes Superiores, pois trata-se de posicionamento delineado em uma Súmula do STJ e endossado pelo STF com reconhecimento de repercussão geral. Logo, a posição firmada no presente veredito colegiado está respaldada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e deve ser respeitada, sobretudo, diante da lógica do atual regime de precedentes a que estamos submetidos, de modo que a uniformização das decisões judiciais deve ser prestigiada como forma de consolidar o princípio da segurança jurídica. Isso posto, considerando que não houve estipulação de pena em concreto ao acusado (sentença condenatória), a única hipótese de reconhecimento da prescrição, no acaso em análise, tem como parâmetro a pena máxima em abstrato fixada ao delito, a qual não enseja o reconhecimento da prescrição. Dispositivo e tese IV – Sendo assim, julga-se pelo provimento do recurso acusatório, desconstituindo a sentença combatida e determinando-se o prosseguimento do feito no primeiro grau de jurisdição. Tese de Julgamento: Não houve desídia dos Poderes Públicos, de modo que a citação editalícia foi determinada a partir do momento em que foram esgotadas as possibilidades de localização do acusado, sendo que o prazo prescricional do crime permaneceu suspenso. Ademais, afasta-se a aplicação da tese de prescrição virtual, posto que não foi encampada pelo ordenamento pátrio e tampouco goza de prestígio na jurisprudência dos tribunais superiores. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. PROVIMENTO DO RECURSO. RESE Nº 0512230-97.2016.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA-BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos do recurso de nº 0512230-97.2016.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana-BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido FRANCISCO PINTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator